Tribunal: TJDFT
Processo: 0730007-50.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. SECRETARIA DE SAÚDE. ATIVIDADE EM ZONA RURAL. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO – GMOV. LEI DISTRITAL 318 DE 1992. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL ATUALMENTE APLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O cerne da controvérsia cinge-se em verificar se a servidora vinculada à Secretaria de Saúde do Distrito Federal, lotada na Unidade Básica de Saúde da Penitenciária do Distrito Federal (PDF II), faz jus ao percentual de 15% (quinze por cento) previsto na Lei Distrital n. 318/1992, ao invés da percepção dos atuais 10% (dez por cento), a título de Gratificação de Movimentação – GMOV.
2. A Lei Distrital 318/92 determinou que os servidores que atuam em postos de saúde rurais fazem jus à GMOV, no percentual de 15% sobre o vencimento do padrão em que o servidor estiver posicionado. Assim, verificando que a própria Administração Pública considera que o presídio PDF II está localizado em zona rural de uso controlado de São Sebastião/DF, ID 12930825, que a autora presta serviços na referida unidade prisional, ID 12930813, e que reside em região administrativa diversa, ID 12930812, encontram-se preenchidos os requisitos exigidos em lei para a percepção do percentual de 15%, a título de GMOV.
3. Desse modo, e, considerando a planilha de cálculos elaborado pela própria Administração Pública, ID 12930830, discriminando os períodos em que a autora prestou serviços na Unidade Básica de Saúde da Penitenciária do Distrito Federal, escorreita a r. sentença que condenou o Distrito Federal a incorporar a GMOV no percentual de 15% durante o período em que a autora permanecer lotada no complexo da Papuda, bem como a ressarcir as diferenças remuneratórias, no período compreendido entre junho de 2014, até a data do ajuizamento da ação.
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.